Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-14.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE. AMEAÇA QUANDO JÁ CONSUMADO O FURTO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO. DISTÂNCIA TEMPORAL RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO. CONDUTA DE SUBTRAÇÃO ADMITIDA. INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
1. Cabível a desclassificação de roubo impróprio para furto simples quando não é possível afirmar que a grave ameaça foi exercida para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, haja vista que, segundo as provas dos autos, somente após relevante lapso temporal depois da prática da subtração é que o acusado foi localizado, quando já não estava mais na posse das coisas subtraídas, ocasião em que ameaçou a proprietária do estabelecimento comercial vítima.
2. Não há que se falar em condenação antiga, de modo a desautorizar sua consideração como maus antecedentes, no caso em que não decorridos, nem ao menos, o lapso temporal de 10 (dez) anos, desde a extinção da respectiva pena.
3. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, haja vista que o réu admitiu a conduta de subtrair os objetos do estabelecimento comercial.
4. Em virtude da desclassificação, com a fixação de nova pena, procede-se à adequação do regime para cumprimento da pena.
5. Apelação parcialmente provida.